Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-83.2018.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. PROVIMENTO. ENCONTROS TERAPÊUTICOS. ESCLARECIMENTOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Quando necessário, os Aclaratórios servem para aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Embargos providos para sanar omissão.